Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745842-53.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra o capítulo da decisão (Proc. 0710546-57.2017.8.07.0018 – id 207706217; 212338046 EMD providos parcialmente) da 7a Vara da Fazenda Pública que, em liquidação provisória por arbitramento, homologou o laudo complementar apresentado, porque não impugnado pelas partes, e esclareceu que eventual pedido de compensação tributária deverá ser pleiteado administrativamente. Defende o direito à compensação administrativa. Entende que, a ausência de reconhecimento expresso deste direito em sede de liquidação de sentença implica no risco de o pedido de compensação administrativa ser negado. Pontua que é necessário que seja resguardado e declarado o direito de promover com a compensação administrativa dos valores homologados pelo Juízo com outros débitos perante o Distrito Federal. Em contrarrazões (id 67641672), o agravado defende o não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir. 2. A decisão agravada expressamente reconheceu o direito a compensação administrativa. A propósito, confira-se (id 207706217, Proc. 0710546-57.2017.8.07.0018): “(...) O cumprimento de sentença só deverá ser apresentado quando preclusa esta decisão e quando ocorrer o trânsito em julgado. Neste ponto, advirto que eventual pedido de compensação tributária não será apreciado no âmbito deste processo judicial, devendo ser pleiteado administrativamente. (...)” Assim, é de se reconhecer que não há interesse recursal do agravante, pois o direito a compensação administrativa já foi reconhecido na decisão agravada. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator